Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE em desfavor de CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA. O autor requereu a concessão de gratuidade de justiça. Contudo, efetuou o recolhimento do preparo, comportamento incompatível com a presunção de insuficiência. Por outro lado, a petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. O requerente pretende desconstituir o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Para tanto, alega que houve afronta ao artigo 5o, X e LVII da Constituição Federal. No entanto, a admissibilidade da ação rescisória é restrita às hipóteses legais do art. 966, do CPC. Ademais, nos termos do art. 21, IV do Regimento Interno do TJDFT compete às câmaras cíveis julgar "IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados", não estando incluído neste rol o julgamento de ação rescisória contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais. Desta feita, faculto ao autor a emenda à inicial para: a) esclarecer o pedido de concessão de gratuidade; b) descrever de forma coerente e compreensível o pedido e a causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva; c) manifestar-se acerca da competência desta Câmara para julgamento da ação rescisória de acórdão proferido por Turma Recursal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102